Tribunal: TJDFT
Processo: 20080710323605RSE
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. AMBIGUIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II – A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, restando assentado que os elementos de prova colhidos na fase extraprocessual e judicial demonstram a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, inclusive do fim especial de agir.
III – O Magistrado não pode se omitir quanto ao dolo da conduta, porquanto este é um dos elementos que devem ser analisados para a submissão do réu a julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo manifestar-se de forma comedida sobre a questão, notadamente quando se trata de uma das teses defensivas.
IV – Ausentes os pressupostos elencados no art. 619 do CPP, o embargante, se considerar impróprio o acórdão combatido, deve valer-se da via adequada para deduzir sua irresignação.
V – Embargos rejeitados.